Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO. ASSINATURA. RECEBEDOR. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não precisa ser do destinatário (devedor), conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

2. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).

3. A pandemia do novo coronavírus não é, por si só, causa suficiente para a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.